Tribunal: TJPA
Processo: 0812631-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812631-68.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE BENS DE ESCOLA PÚBLICA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa técnica contra sentença condenatória por furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), em razão de tentativa de subtração de bens pertencentes a escola pública estadual, mediante arrombamento de portão e porta de depósito. Sustenta-se, em síntese, (i) ausência de provas suficientes para a condenação, (ii) incidência do princípio da insignificância e (iii) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação criminal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se é possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é coeso, harmônico e convergente, formado por provas testemunhais e periciais que demonstram, com o grau de certeza exigido, a materialidade e a autoria do delito, afastando a alegação de dúvida razoável e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme precedente do STF (HC 84.412/SP), os quais não estão presentes no caso concreto, dada a periculosidade da conduta, a violação de bem público e o rompimento de obstáculos.

5.

A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo, mesmo que o valor dos bens visados seja baixo, devido ao maior desvalor da conduta.

6.

A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) é devidamente comprovada por prova técnica (laudo pericial) e prova oral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP; STJ, AgRg no HC nº 1.006.147/PE, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 02.09.2025, DJEN 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO HENRIQUE SILVA SIQUEIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
155, § 4º, incisos I, na forma do art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe aplicada a sanção de
0
1 (um) ano e de reclusão e 05 (cinco) dias-multa

(ID 23153487).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas ou, alternativamente, que seja aplicado o princípio da insignificância. Por fim, requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo (ID 26011631).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 26011634.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 27677930).

É o relatório.

À revisão. Plenário virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa técnica do recorrente pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, sustentando que o acervo probatório seria frágil e incapaz de amparar validamente o decreto condenatório.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o conjunto fático-probatório coligido aos autos revela-se coeso, harmônico e suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido na seara penal, a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, no qual consta a apreensão de diversos bens pertencentes à unidade escolar — dentre eles tesoura de jardinagem, garrafas de álcool, lâmpadas, bocais, material elétrico, utensílios de limpeza e objetos diversos —, bem como pelo Auto de Entrega (ID 23153399), que comprova a posterior restituição dos bens à instituição de ensino.

Soma-se a isso o Laudo nº 2022.01.000302-CCP (ID 23153417), o qual concluiu que os danos constatados na grade da porta do depósito, no box do banheiro e nos cabos da tubulação dos aparelhos de ar-condicionado decorreram de ação mecânica brusca e voluntária, compatível com arrombamento, reforçando de forma técnica a dinâmica do ilícito.

Dessa forma, não há controvérsia quanto à ocorrência do fato criminoso, tampouco quanto à existência de elementos objetivos que evidenciam a tentativa de subtração mediante arrombamento.

No que se refere à autoria, igualmente não subsiste qualquer margem de dúvida.

A testemunha Almir da Cunha Ferreira, vigilante que atuava temporariamente na Escola Estadual Alana de Souza Barbosa, declarou que, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 18h30, ao chegar para iniciar o serviço, encontrou o denunciado dentro das dependências da escola, especificamente no local onde eram armazenados materiais de limpeza.

Relatou que o acusado já havia arrombado o portão e a porta da dispensa, quebrando o cadeado com o uso de uma barra de ferro, e que os objetos haviam sido retirados do depósito e separados em outro ponto da escola, próximo ao muro, nos fundos do terreno, evidenciando a intenção de subtração. Informou, ainda, que o denunciado pulou o muro para ingressar na unidade, e que a porta violada normalmente permanecia trancada, com grade e cadeado.

A testemunha Willy Diego Ribeiro da Costa, à época supervisor da empresa terceirizada responsável pela vigilância da escola, confirmou que foi acionado logo após o ocorrido e que, ao chegar ao local, encontrou o acusado já detido pelo vigilante, tendo verificado o arrombamento do portão e da porta do depósito, bem como a separação dos objetos para retirada, consistentes em materiais de limpeza e itens de obra, compatíveis com o período de reforma da escola. Confirmou, ainda, a presença de uma barra de ferro (“perna manca”), possivelmente utilizada no arrombamento.

Por sua vez, o policial militar Benilson de Carvalho Balieiro afirmou que, ao chegar à escola, o acusado já se encontrava detido pelo vigilante, tendo visualizado objetos separados próximos ao muro, destinados à subtração. Confirmou, ainda, que a contenção do agente foi realizada pelo vigilante, e que, segundo relatos colhidos no local, não se tratava da primeira incursão do acusado na unidade escolar.

Registre-se que as provas orais produzidas em juízo não se limitam a relatos isolados ou contraditórios, mas, ao revés, formam um encadeamento lógico e convergente, apto a reconstruir com segurança a dinâmica delitiva.

Com efeito, embora apenas o vigilante Almir da Cunha Ferreira tenha presenciado diretamente o acusado no interior da escola, sua narrativa encontra respaldo integral nos depoimentos das demais testemunhas, que confirmaram a detenção do réu ainda no local, a existência de objetos previamente separados para subtração, bem como os sinais inequívocos de violação do patrimônio público, evidenciados pelo arrombamento das estruturas da unidade escolar.

A testemunha Willy Diego Ribeiro da Costa, ao comparecer logo após os fatos, verificou pessoalmente o estado do local, constatando o arrombamento do portão e da porta do depósito, além da separação dos bens, o que corrobora, de forma objetiva, a versão apresentada pelo vigilante que efetuou a contenção. Já o policial militar Benilson de Carvalho Balieiro, embora não tenha participado da abordagem inicial, confirmou que o acusado já se encontrava detido e que havia objetos separados próximos ao muro, destinados à retirada, circunstância que reforça a intenção inequívoca de subtração.

Desse modo, a prova testemunhal não apenas se complementa, como também dialoga harmonicamente com a prova técnica, especialmente o laudo pericial que atestou danos compatíveis com arrombamento, afastando qualquer alegação de dúvida quanto à veracidade da narrativa acusatória.

Não se trata, portanto, de mera presunção ou conjectura, mas de prova segura, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade.

Assim, a versão defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo nos autos, revelando-se isolada diante de um conjunto probatório consistente, coerente e convergente, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa recursal sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a lesão jurídica seria inexpressiva, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância — enquanto causa supralegal de exclusão da tipicidade material — exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme assentado no leading case HC n.º 84.412/SP, quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, tais requisitos não se fazem presentes de forma concomitante, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

Com efeito, a conduta atribuída ao apelante não se limita à mera subtração de bens de reduzido valor, mas envolve ingresso indevido em estabelecimento público de ensino, mediante escalada e rompimento de obstáculo, com arrombamento de portão e de porta de depósito, circunstâncias que elevam significativamente o grau de reprovabilidade da ação e evidenciam periculosidade social incompatível com a aplicação do postulado da bagatela.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado, especialmente quando caracterizado pelo rompimento de obstáculo, revela maior desvalor da conduta, afastando a incidência do princípio da insignificância, ainda que os bens visados não possuam elevado valor econômico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

(...) A prática do delito qualificado por rompimento de obstáculo demonstra maior reprovabilidade da conduta, tornando incompatível a aplicação do princípio da insignificância. (...)

A prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2.

(AgRg no HC n. 1.006.147/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Ademais, não se pode desconsiderar que os bens visados pertenciam a instituição pública de ensino, sendo destinados ao funcionamento regular da escola, circunstância que amplia o desvalor do resultado jurídico, afastando a alegada inexpressividade da lesão.

Assim, a soma das circunstâncias do caso concreto evidencia reprovabilidade acentuada, não se amoldando aos parâmetros restritivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a incidência do princípio da insignificância.

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser rejeitado o pleito defensivo.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de inexistência de prova segura quanto à destruição ou rompimento de obstáculo, apontando suposta divergência entre os depoimentos testemunhais e o laudo pericial, além da alegada inidoneidade da cena do crime.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a qualificadora do rompimento de obstáculo não exige, como condição indispensável, a apreensão do instrumento utilizado, tampouco a constatação pericial de destruição total do mecanismo de fechamento, sendo suficiente a demonstração de que o agente superou, por meio de ação violenta ou fraudulenta, barreira física destinada à proteção do bem, o que pode ser comprovado por outros meios idôneos de prova.

No caso concreto, embora o laudo pericial tenha consignado que o local não se encontrava isolado e preservado, tal circunstância não invalida a conclusão técnica alcançada, sobretudo porque o próprio exame pericial constatou danos compatíveis com ação mecânica brusca e voluntariosa, nos seguintes termos: “os danos na grade da porta do DML e no box no interior do banheiro, bem como nos cabos da tubulação dos aparelhos de ar condicionados das salas de aula foram decorrentes de ação mecânica brusca e voluntariosa, compatíveis com arrombamento” (Laudo nº 2022.01.000302-CCP).

Ainda que o perito não tenha identificado o cadeado do portão quebrado ou vestígios específicos em determinado ponto, a perícia confirmou a existência de danos estruturais provocados por força externa, evidenciando a violação de obstáculos físicos destinados à proteção do patrimônio público, o que basta para a incidência da qualificadora.

No mesmo sentido, a prova oral revela-se firme e coerente. O vigilante Almir da Cunha Ferreira, que foi a única testemunha presencial da dinâmica inicial dos fatos, afirmou de forma clara que o acusado pulou o muro, arrombou a porta da dispensa e quebrou o cadeado, valendo-se de uma barra de ferro encontrada no local, tendo, inclusive, separado os objetos para subtração.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento de Willy Diego Ribeiro da Costa, supervisor da empresa de segurança, que compareceu logo após o ocorrido e verificou pessoalmente o arrombamento do portão e da porta do depósito, bem como a presença de instrumento compatível com o rompimento do obstáculo.

A alegação defensiva de que o policial militar Benilson de Carvalho Balieiro não se recorda de ter visto portas ou portões arrombados não é suficiente para infirmar o conjunto probatório, sobretudo porque o próprio militar esclareceu que não presenciou a execução do delito, tendo chegado ao local após a contenção do acusado, limitando-se a acompanhar a condução à delegacia. A ausência de recordação, por si só, não equivale à negativa da ocorrência do fato.

Cumpre destacar, ainda, que a qualificadora pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, especialmente quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, inexistindo exigência legal de que o rompimento de obstáculo seja demonstrado exclusivamente por laudo pericial, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Por fim, a ausência de sistema de câmeras de segurança na escola não compromete a comprovação da qualificadora, uma vez que o ordenamento jurídico não estabelece hierarquia entre os meios de prova, sendo plenamente admissível a formação do convencimento judicial a partir da conjugação entre prova oral e técnica.

Dessa forma, restando suficientemente demonstrado que o apelante ingressou no estabelecimento mediante superação violenta de obstáculos físicos, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, afastando-se a pretensão defensiva.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e
nego
-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026